Tribunal: STF
Processo: HC 255058
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.539.143/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 26 de maio de 2015, por volta das 17 horas, na Rua Tarumirim, n. 384, Bairro Senhora das Graças, nesta cidade e Comarca, os denunciados, em concurso de vontades e unidade de desígnios entre si e com os menores [...] tinham em depósito 4,580 Kg (quatro quilogramas, quinhentos e oitenta gramas) substância amarelada petrificada, vulgarmente conhecida como crack, fracionada em 2 e 1/2 tabletes, 121 buchas, 16 pedras, 01 recipiente, 03 sacolinhas e 03 sacolas, tendo sido constatada, em sua composição, a presença de cocaína; 120g (cento e vinte gramas) de cocaína e 918g (novecentos e dezoito gramas) da substância "Cannabis Sativa Lineu", vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionada em 02 sacolas e 09 buchas, substâncias entorpecentes que determinam a dependência física ou psíquica, tudo sem autorização legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. Não havendo a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.



    2. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto." (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.)



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o Acórdão buscou coadunar o entendimento de que, pelo fato de ao adentrarem na residência terem encontrado entorpecentes, estaria constatado o estado flagrancial e, portanto, estaria dispensada a necessidade do mandado de busca e apreensão para entrada na residência”. Em razão disso, requer-se “o reconhecimento da nulidade das provas colhidas em razão da invasão domiciliar por ausência de fundada suspeita”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente